Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001252-95.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FLAVIO ALVES NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
2
VOTO No 27456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001252-95.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
EMBARGADO: FLÁVIO ALVES NUNES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1/2), em face do v. acórdão de fls.
153/162, que julgou improvidos o reexame necessário e o recurso da Fazenda
Estadual, entendendo que deve ser restabelecido o pagamento dos
vencimentos do autor, diante da inexistência de norma constitucional em vigor
que autorize a sua suspensão, quando o agente público (civil ou militar) é
preso cautelarmente.
A embargante alega, em síntese, que em caso de
prisão, a família do militar recolhido recebe o correspondente auxílio-reclusão,
e eventual condenação deveria levar em conta a compensação com esses
valores recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, haja vista que o autor
teria seus vencimentos normais, além do recebido do auxílio reclusão.
Salienta que este juízo não se pronunciou sobre a
dedução, motivo pelo qual se faz necessário o presente recurso de embargos,
para o fim de sanar a omissão apontada, determinando que haja a
compensação com eventuais valores já pagos a título de auxílio-reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
3
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Superada a preliminar, tem-se dos autos que o
impetrante teve decretada a sua prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
4
em
14.12.2018,
deixando de perceber sua remuneração como policial militar desde
08.01.2019.
O impetrante alega que a suspensão de seus
vencimentos é ilegal, razão pela qual pede o
restabelecimento do pagamento até o trânsito em
julgado de eventual condenação penal.
Embora se trate de policial militar (sujeito ao
regramento específico do Decreto-Lei no 260/1970),
a questão de fundo é análoga à prisão cautelar dos
servidores civis, a qual é regrada pelo artigo 70 da
Lei
Estadual
no
10.261/1968
(Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo),
com a redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007:
“Artigo
70
-
O
servidor
preso
em
flagrante,
preventiva ou temporariamente ou pronunciado será
considerado afastado do exercício do cargo, com
prejuízo da remuneração, até a condenação ou
absolvição transitada em julgado.
§ 1o - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de
sua
remuneração,
será
considerada
cessada
a
licença na data em que o servidor for recolhido à
prisão.
§ 2o - Se o servidor for, ao final do processo judicial,
condenado,
o
afastamento
sem
remuneração
perdurará até o cumprimento total da pena, em
regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese
em que a decisão condenatória determinar a perda
do cargo público.”
Ocorre, entretanto, que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão dos
vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
5
no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei
Complementar no 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores,
conforme segue:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70
DA LEI ESTADUAL N° 10.261/1968 (ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR
No
1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
FIRMADO
NÍTIDO
POSICIONAMENTO
DA
C.
CÂMARA
SUSCITANTE
ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
PROCESSUAL,
NÃO
CONSTATADO
DISPOSITIVO
IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO
CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO
EM FLAGRANTE, PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU
AINDA
PRONUNCIADO,
COM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO

ASPECTO
PATRIMONIAL DA NORMA QUE ENCERRA VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o,
INCISO LVII, CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART.
37, INCISO XV, CR) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NO
ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
-
INCIDENTE ACOLHIDO POR MAIORIA." (Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0062636-17.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Casconi, j. 19/11/2014).
Outras Câmaras deste E. Tribunal de Justiça adotam
o
mesmo
posicionamento
inclusive
em
casos
envolvendo prisão cautelar de policiais militares:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
6
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR PRESO
CAUTELARMENTE. Pretensão ao recebimento dos
vencimentos suprimidos durante período em que
permaneceu preso, à disposição da justiça, bem
como que o período seja considerado como tempo de
serviço para todos os fins. CABIMENTO PARCIAL DAS
PRETENSÕES.
Descabimento
da
supressão
do
pagamento de vencimentos. Dispositivos do Decreto-
Lei no 270/1970 que amparam a supressão dos
vencimentos, não recepcionados pela Constituição
Federal
de
1988.
Ofensa
aos
princípios
constitucionais da presunção de inocência e da
irredutibilidade
de
vencimentos.
Reconhecida,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo
70 da Lei no 10.261/1968 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo) pelo C. Órgão
Especial deste E. TJSP. Prevalência dos princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos sobre a Lei Estadual. Precedentes desta
Corte e dos Tribunais Superiores. Possibilidade de
contagem do tempo em que esteve agregado para
fins de aposentadoria e disponibilidade, considerando que o autor continuou a sofrer
descontos de contribuições previdenciárias naquele
período. Impossibilidade de contagem de tempo de
agregação para fins de obtenção benefícios que
pressupõem o cumprimento de determinado tempo
de serviço como requisito para fruição, nos termos
dos artigos 2o e 5o, VIII, do Decreto n° 260/1970.
Precedentes. R. sentença parcialmente reformada no
mérito. Adequação da r. sentença quanto aos
consectários legais. De rigor a observância do que
for decidido, oportunamente, em sede do Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE
(Tema
de
Repercussão Geral no 810, do E. STF). HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
7
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação
Cível 1035571-26.2018.8.26.0053; Des. Rel. Flora
Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de Direito
Público; j. 06/11/2019)
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
Servidor
Público Estadual (Policial Militar)
Supressão de
vencimentos de servidor público estadual
Preso
temporariamente
Descabimento
Reconhecida a
inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei 10.261/68
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo) pelo Órgão Especial
Prevalência dos
princípios
da
presunção
de
inocência
e
da
irredutibilidade de vencimentos sobre a Lei Estadual
Inegável que a própria subsistência dos seus
familiares é atingida com a interrupção abrupta de
referida verba de caráter alimenta
Dever de
restabelecer o pagamento dos valores a título de
vencimentos.
Precedentes
deste
Tribunal
e
de
Superior Instância. Recursos negados.” (Apelação /
Remessa Necessária 1003667-51.2019.8.26.0053;
Des. Rel. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; j. 30/09/2019)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR PRESO
PREVENTIVAMENTE.
RESTABELECIMENTO
DO
PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS. Cessação dos
vencimentos em dezembro/2018, em razão de
prisão preventiva. Suspensão da remuneração que
fere o princípio de presunção de inocência. Decreto-
Lei no 270/1970 que serviu de embasamento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
8
citada suspensão, não recepcionado pela CF/1988.
Precedentes do e. STF e do e. STJ. Decisão do c.
Órgão Especial desta Corte que reconheceu a
inconstitucionalidade de dispositivo com semelhante
teor, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis deste
Estado (art. 70, da Lei Estadual no 10.261/68).
Regras sobre o auxílio-reclusão que não interferem
no restabelecimento do pagamento dos vencimentos
do servidor público preso preventivamente. Cabível,
no
entanto,
a
compensação
com
eventuais
pagamentos realizados a título de auxílio-reclusão.
Precedentes. Segurança concedida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível
1000567-88.2019.8.26.0053; Des. Rel. Alves Braga
Junior;
2a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
30/10/2013)
“POLICIAL
MILITAR

Pretensão
ao
restabelecimento dos vencimentos suspensos em
razão da decretação de sua prisão preventiva, nos
artigos 5o, inciso VIII, 7o, inciso I, e 8a, incisos I ao
III, do Decreto-lei 260-70
Possibilidade
Sólido
entendimento desta Corte e do STF de que a
suspensão remuneratória do agente público preso
cautelarmente viola os princípios constitucionais da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade
de
vencimentos R. sentença de procedência. VERBAS
PRETÉRITAS
Pretensão à condenação do réu ao
pagamento das verbas suspensas pela Administração até a concessão da liminar

Possibilidade
R. sentença omissa. Recurso do
Estado de São Paulo não provido, provido o adesivo
do
autor.“
(Apelação
Cível
1033306-85.2017.8.26.0053;
Des.
Rel.
Reinaldo
Miluzzi;
6a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
24/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
9
“APELAÇÃO

POLICIAL
MILITAR

PRISÃO
CAUTELAR

SUSPENSÃO
DE
PAGAMENTO

RESTABELECIMENTO Pelo critério da ponderação, o
princípio da presunção de inocência prepondera à
regra
infraconstitucional
estadual,
revestida
de
inegável caráter punitivo
É indevida a supressão
dos vencimentos do servidor público antes da
confirmação da condenação criminal em 2o grau de
jurisdição Novo entendimento do Eg. STF quanto à
execução penal provisória (HC 126292/SP), que
compromete
a
suspensão
dos
vencimentos
-
Inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Estadual no
10.261/1968, pronunciada pelo órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça - Restabelecimento da verba
Sentença de improcedência reformada - Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
Cível
n°
1027489-74.2016.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, j. 30/11/2016).
“POLICIAL MILITAR
Subtenente PM
Prisão
cautelar
Suspensão dos vencimentos
Enquanto
não
houver
decisão
condenatória
penal
ou
administrativa, não há falar em suspensão do
pagamento
dos
vencimentos

Princípios
constitucionais da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos
Sentença de
improcedência
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação Cível n° 1035215-36.2015.8.26.0053, Rel.
Des. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito
Público, j. 26/10/2016).
O entendimento verificado é o de que a suspensão
remuneratória do agente público (civil ou militar)
preso cautelarmente viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da
irredutibilidade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
10
(...)
Assim, deve ser restabelecido o pagamento dos
vencimentos do autor, diante da inexistência de
norma constitucional em vigor que autorize a sua
suspensão.
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da
Fazenda Estadual.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001252-95.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27456
11
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Cumpre observar que nada foi comprovado nos autos
a título de recebimento de auxílo-reclusão por parte do autor, não sendo
possível a apreciação de eventual compensação de valores, merecendo ser
ressalvado que não se afigura possível a cumulação do recebimento de
vencimentos e auxílio-reclusão.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.